Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716911-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado da apelante pediu para apresentar as razões no Tribunal (ID 56624690). Só que antes de apresentar as razões de apelação, comunicou renúncia ao mandato (ID 56624702). A apelante foi intimada pessoalmente, por contato telefônico, para constituir outro advogado no prazo de cinco dias (IDs 56624704 e 566247085). Decorrido o prazo sem manifestação da apelante, os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, que requer o envio dos autos à Defensoria Pública, para que essa patrocine a apelante (IDs 56624716 e 56879333). Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões da apelação e consequente defesa da apelante. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES